Tribunal: TJES
Processo: 5015673-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015673-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FERNANDA FAVALESSA RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGA O AUTOR QUE É SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, EXERCENDO O CARGO DE CIRURGIÃO-DENTISTA E, POR ISSO, FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CORRESPONDENTE A 40% DO SALÁRIO MÍNIMO. DEFENDE QUE O CORRETO É QUE SE EFETUE O PAGAMENTO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DE CADA SERVIDOR, SOB PENA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA QUE PASSE A PAGAR O ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO DE CADA SERVIDOR, BEM COMO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR, RELATIVA ÀS DIFERENÇAS DAS VERBAS PRETÉRITAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AINDA QUE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREVEJA QUE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCIDA SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO, TEM-SE QUE TAL DISPOSIÇÃO CONTRARIA, A UM SÓ TEMPO, O ART. 7º, INC. IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF, QUE ASSIM DISPÕE: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. DESTA FORMA, À MÍNGUA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL EM CONTRÁRIO, TEM-SE QUE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2015 É INCONSTITUCIONAL, DEVENDO INCIDIR O ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR. TRATANDO-SE DE SERVIDOR PÚBLICO, NÃO SE APLICAM AO PRESENTE CASO SÚMULAS EDITADAS PELO TST, MUITO MENOS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CLT. DESTA FORMA, A EDIÇÃO OU SUSPENSÃO DA SÚMULA 228 DO TST EM NADA INFLUENCIA A RELAÇÃO DISCUTIDA NA PRESENTE AÇÃO. OS JULGADOS MAIS RECENTES DO STF ENTENDEM QUE A SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PELO VENCIMENTO É POSSÍVEL, NA HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA. NESTE SENTIDO: RE 833137 AgR, RE 987079 AgR, RE 672522 AgR, RE 687395 AgR, RE 674967 AgR-segundo, ENTRE OUTROS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95. SEM CUSTAS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU NÃO HAVENDO PELO VALOR DA CAUSA.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)